Tribunal: TJMT
Processo: 1011682-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011682-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA - CNPJ: 83.854.281/0011-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), VERA INES FAITTA - CPF: 543.747.749-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito Tributário. Agravo Interno. Prescrição e decadência de crédito tributário. Diferença entre constituição provisória e definitiva. Inexistência de suspensão ou interrupção da decadência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso, mantendo o reconhecimento da decadência do crédito tributário em execução fiscal, referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2010, com constituição definitiva apenas em 2023.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a "constituição provisória" do crédito tributário em 2012, decorrente da lavratura de documento administrativo (NL), suspende ou interrompe o prazo decadencial, bem como em definir o marco temporal correto para análise da decadência.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 173, I, do CTN, a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre ao término do processo administrativo com a devida certeza e liquidez da dívida, é o marco relevante para análise da decadência.
4. A mera lavratura de documento ou notificação prévia ao contribuinte (constituição provisória) não suspende ou interrompe o prazo decadencial.
5. Súmula 622 do STJ estabelece que a decadência é interrompida com a notificação válida do contribuinte acerca do lançamento tributário, fato que, no caso concreto, ocorreu apenas em 2023, após o decurso do prazo de 5 anos.
6. Alegações do agravante não possuem amparo suficiente para afastar o reconhecimento da decadência do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A constituição definitiva do crédito tributário, e não sua constituição provisória, marca o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a Fazenda Pública realizar o lançamento tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; art. 150, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 622 do STJ; N.U 1006663-28.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao recurso.

Aduz o Agravante que, a decisão não considerou a existência e tramitação de pedido de revisão (e revisão de ofício) do crédito tributário no âmbito administrativo, o que interfere na contagem do prazo prescricional.

Enfatiza que,
tomando por base à data do fato gerador mais remoto (01/2007), tem-se que o lançamento (constituição provisória) deveria ocorrer até 31/12/2012, todavia, esse prazo foi observado, uma vez que o lançamento e CONSTITUIÇÃO PROVISÓRIA do crédito tributário se deu por meio da NL n. 715023/334/73/2012, em 27/11/2012. É o que consta na INFORMAÇÃO Nº 244/2023 – CPAT/UCAT/SARP/SEFAZ-MT anexa.

Argumenta que,
o ‘impetrante e a decisão recorrida confundem constituição provisória e constituição definitiva. A primeira ocorreu no exato momento da lavratura do instrumento constitutivo (NL n. 715023/334/73/2012, lavrada em em 26/11/2012) e notificação do contribuinte (em 27/11/2012), ao passo que a segunda somente com a finalização do processo administrativo tributário (02/02/2023) e decurso do prazo legal para pagamento voluntário da dívida (21/03/2023)’.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, para cassar a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao recurso.

De início, destaco que
não me retratarei
da decisão anteriormente proferida. Assim, determino que a matéria seja levada a julgamento pelo
Colegiado
.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Como se sabe, a CDA, por possuir natureza de título executivo extrajudicial, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada. Neste sentido: “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito”. No presente caso, ao que tudo indica, a CDA se encontra perfeitamente válida, notadamente porque amparada por informações suficientes para sua exigibilidade e liquidez. Nos termos do art. 173, I do CTN, temos que: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; Como muito bem observado pelo Juízo “a quo”, a ‘Certidão de Dívida Ativa n. 2023208359, juntada em Id. 123409056, que demonstra que o crédito de fatos geradores ocorridos entre 01/2007 a 12/2010, com vencimento entre 06/02/2007 a 06/01/2011, foram constituídos apenas em 03/02/2023, a indicar o possível transcurso do lapso prescricional’. Pela leitura dos documentos trazidos à lume, os fatos geradores são referentes aos anos de 2007 a 2010, tendo como data da constituição definitiva do crédito 03.02.2023. Ainda que se considerasse a data em que houve o Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal, na data de 02.06.2020, ao que tudo indica, o reconhecimento da decadência do crédito era medida de rigor. A propósito: “E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – QUESTÃO PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – ACOLHIMENTO – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DEMONSTRADOS – ARTIGO 150, §4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AO CONTRIBUINTE FORA DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA N. 622 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. Se na hipótese restar demonstrado ter havido recolhimento antecipado do imposto, não concordando a Administração com o valor, há de se aplicar o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN (a partir do fato gerador), pois, nesses casos, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo Fisco, sem a qual ela é tacitamente homologada. Opera-se a decadência se o crédito for constituído quando já superado o prazo de 05 anos. 2. A contagem do prazo decadencial cessa com a notificação do auto de infração ao contribuinte, conforme a Súmula 622 do STJ. Sendo a notificação realizada fora do prazo quinquenal, configura-se a decadência. (N.U 1006663-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - DECADÊNCIA — ARTIGO 173, I, DO CTN – LANÇAMENTO DO CRÉDITO FORA DO PRAZO LEGAL – DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O FATO GERADOR E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O instituto da decadência somente deve ser reconhecido nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal. 2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, como o ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3. Constituído o crédito tributário após o decurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, configura-se a decadência. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004816- 88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024). Com essas considerações, por ora, a manutenção do decisum é medida que se impõe, não obstante, com novos elementos, possa o juízo “a quo” decidir de forma diversa. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
”

O agravante tenta diferenciar a “constituição provisória” (realizada em 2012) da “constituição definitiva” (finalizada em 2023). Contudo, nos termos da legislação tributária, é a constituição definitiva que marca a extinção do prazo decadencial.

Neste sentido, a mera lavratura de um documento ou notificação prévia ao contribuinte (como a NL de 2012) não interrompe ou suspende a contagem do prazo decadencial. Apenas a constituição definitiva, que ocorre ao término do procedimento administrativo, com a liquidez e certeza da dívida, pode ser considerada para tal análise.

Conforme a Súmula 622 do STJ, a decadência é interrompida com a notificação válida do contribuinte acerca do lançamento tributário. No caso concreto, o contribuinte foi notificado apenas ao final do processo administrativo, em 2023, o que reforça a configuração da decadência.

Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis (CTN, art. 173, I e art. 150, § 4º) e em precedentes do Tribunal e do STJ. As alegações do agravante, no sentido de diferenciar “constituição provisória” e “constituição definitiva”, não têm amparo suficiente para afastar a configuração da decadência do crédito tributário.

Com efeito, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025